Tribunal: CARF
Processo: 18471.001454/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001454/2008-82
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.722 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/11/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. QUESTÃO DE
ORDEM.
Devem ser admitidos os embargos de declaração em razão da contradição do
acórdão que reconheceu, de ofício, a nulidade da decisão de primeira instância
por não haver apreciado as manifestações apresentadas pelos interessados em
face ao resultado de diligência.
Entretanto, o acolhimento não modifica o resultado do julgamento, pois a
análise das demais razões recursais evidenciou o cerceamento do direito de
defesa pela não apreciação da impugnação tempestivamente apresentada a
exigir a nulidade da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos admitidos, sem efeitos infringentes, com a retificação do acórdão embargado para que
neste conste a motivação trazida no voto do redator ad hoc, reconhecendo a nulidade da Decisão-
Notificação no 17.401.4/0105/2005. O conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem votou na
reunião de dezembro de 2021. O conselheiro Honório Albuquerque de Brito não votou.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator designado ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001454/2008-82
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001454/2008-82

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face ao acórdão 2402-007.413, proferido por esta Turma em 9/7/2019 e de que
tomou conhecimento após o despacho de encaminhamento de 22/1/2021. Assim está ementada o
acórdão embargado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/11/2001
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE, NOVO RELATÓRIO
FISCAL. NÃO APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO APÓS CIÊNCIA DE
DILIGÊNCIA FISCAL. APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELA SEGUNDA
INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Ausente decisão de primeira instância em face de impugnações apresentadas contra
lançamento objeto de novo relatório fiscal decorrente de diligência, impõe-se a nulidade
da decisão inicial e devolução dos autos à instância a quo para que seja proferida nova
decisão em face das impugnações apresentadas, falecendo competência à segunda
instância para o mister, vez que inadmissível supressão de instância administrativa, forte
no rito processual estabelecido pelo Decreto n. 70.235/1972.
Alega a I. Procuradora da Fazenda Nacional, fls. 2.307 a 2.316, a existência de
contradição e violação a regras processuais e regimentais, pois:
1. Não se trata de matéria de matéria de ordem pública ou decisão proferida por
autoridade incompetente, apenas irresignação quanto à condução do processo
determinada pela DRJ/RJ;
2. A matéria não foi impugnada pela parte interessada, o que acarreta a preclusão;
3. A Turma descumpriu a decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais que
determinou a apreciação tão somente das “demais questões do recurso voluntário”; e
4. A Turma não tem atribuição regimental para anular uma decisão que já foi
referendada/modificada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Ao fim, requer o provimento dos embargos de declaração, com a retificação do
acórdão embargado para que sejam apreciados os autos de acordo com a decisão 9202-007.279 e
as regras processuais e regimentais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator-Designado ad hoc para
formalizar o acórdão.
Pelo fato de o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, que já não se encontra
mais no quadro de Conselheiros do CARF, não ter formalizado o presente acórdão, uma vez que
o processo saiu com vista após ter apresentado seu voto na última reunião da qual participou, fui
designado para proceder à formalização do acórdão, nos termos do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, Anexo II, art. 17, inciso III.
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001454/2008-82

Destaco, contudo, que apenas formalizei o acórdão, transcrevendo a integra do
relatório e do voto apresentados pelo Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, durante a
sessão de julgamento, e que foram deixados em pasta compartilhada.
Admissibilidade
Após identificar que a PGFN não tomou conhecimento do Acórdão 2402-007.413,
este Conselho saneou os autos com o encaminhamento do processo eletrônico à caixa da PGFN
no e-Processo no dia 22/1/2021.
A ciência presumida do representante da PGFN está prevista no art. 79 do Ricarf e
é de 30 dias contados da data em que os autos foram entregues à PGFN ou, antes, caso aquele se
dê por intimado mediante ciência nos autos.
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente das
decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que
os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência nos autos. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
Antes do término do trintídio regimental, em 23/2/2021, e início do prazo de cinco
dias para opor os embargos de declaração na forma do art. 65, § 1o, do Ricarf, a I. Procuradora da
Fazenda Nacional protocolou a peça defensiva em 12/2/2021.
Portanto, são tempestivos os embargos de declaração apresentados, os quais
preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, pois deles conheço.
Trâmite Processual
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) 35.699.703-00, fls. 3 a
25, referente às contribuições sociais previdenciárias da empresa (patronal e SAT/RAT) e dos
segurados, nas competências de 4/1999, 6/2000, 2/2001, 4 a 6/2001, 8 a 11/2001, substituiu a
NFLD 35.521.051-7, anulada por erro na determinação do fato gerador nos termos do relatório
de fls. 33 a 39.
7 - Na defesa do lançamento original foi apresentada documentação pela empresa
contratada, Calorisol Engenharia lida, constante de folhas de pagamentos e guias de
recolhimento vinculadas ao contrato, Notas fiscais e guias de retenção. Na análise da
documentação apresentada, verificou-se, de pronto, que o lançamento original fora
efetuado, a partir de 03/1999, como pertencente ao mês seguinte ao da prestação do
serviço, o que justificou a anulação do débito, embora tenham sido analisados os
documentos apresentados visando a futuro lançamento que viesse a substituir o original.
Assim, a responsabilidade solidária referente a diversas competências restou elidida,
exceto para as competências ora lançadas.
8 - Assim, o presente lançamento tem por finalidade substituir o lançamento efetuado
anteriormente nas competências de 04/1999; 06/2000; 02/2001; 042001 a 06/2001;
08/2001 a 11/2001, conforme acima explicado, da forma abaixo:
Ao apreciar a impugnação da tomadora, a Petróleo Brasileiro S.A., e da
responsável solidária, a Petrobrás Distribuidora, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
Previdenciária julgou procedente o lançamento na Decisão-Notificação 17.401.4/0105/2005, de
26/9/2005, fls. 163 a 171, cuja ementa dispõe:
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001454/2008-82

TRIBUTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A teor do . art.:124 § único do Código Tributário Nacional, á responsabilidade solidária
tributária não comporta benefício de ordem.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Não houve a análise da impugnação apresentada pela Calorisol Engenharia Ltda
recepcionada em 25/8/2005, de fls. 186 a 204, fato este apontado no recurso manejado ao CRPS,
fls. 272 a 292, com o requerimento da nulidade da decisão proferida por cerceamento do direito
ao contraditório e à ampla defesa.
No entanto, foi a impugnante surpreendida quando do recebimento, em 05 de outubro
do presente, da decisão-notificação n° 17.401.4/0105/2005, que conhece o a
impugnação da tomadora de serviços e lhe nega provimento. Tal fato lhe surpreendeu
ainda mais quando, no item 28 da decisão-notificação, o ilústre Julgador, mencionou
expressamente que:
Regularmente intimada, conforme se verifica às fls 67, a empresa
prestadora deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar o
lançamento.
Ora, tal afirmação inverossímil fere, não somente o princípio do contraditório e ampla
defesa, princípios que também coroam o procedimento administrativo, como colocam
em risco, inclusive, o relacionamento da impugnante, ora recorrente, com a outra
devedora solidária, sua cliente, que, induzida a erro, acredita estar esta empresa,
deixando de cumprir suas obrigações para com o Fisco previdenciário e lhe expondo a
autuações como a presente.
Assim requer seja declarada a nulidade da decisão proferida nos presentes, em vista de
que tempestivo o recurso, não foi conhecido antes de proferida a decisão que decretou a
procedência do lançamento.
Motivado por esse lapso processual, o Serviço de Contencioso Administrativo, em
5/12/2005, encaminhou os autos para que o Auditor-Fiscal notificante se pronunciasse a respeito
da documentação apresentada na impugnação não analisada da Calorisol Engenharia. (fl. 299)
Anos depois, em 8/6/2009, a Divisão de Programação da DRF/Rio de Janeiro, ao
detectar que não houve a supracitada análise pelo Auditor-Fiscal notificante, encaminhou o
processo à Divisão de Fiscalização para acostar à diligência que já estava sendo realizada alusiva
a outros créditos tributários. (fls. 302 e 303)
3. Assim sendo, a fim de efetuar os procedimentos acima mencionados, é sugerido o
envio do presente processo à DIFIS I, ressaltando que existe diligência em andamento
com a mesma finalidade, relativa a outros créditos tributários. Convém lembrar que
neste período já estava em vigor o instituto da retenção, em substituição à solidariedade.
4. Reitera-se a necessidade de cientificar o sujeito passivo acerca do resultado da
referida diligência, com abertura do prazo recursal; procedimentos estes a cargo da
DERAT/RJO/EqCDP. O processo é composto por 01 (um) volume contendo 271
(duzentos e setenta e uma) folhas e 04 (quatro) Anexos, todos referentes à NFLD
35.699.703-0.
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001454/2008-82

O resultado da diligência, cuja conclusão é no sentido de excluir as competência
de 4/1999 e 6/2000 pela apresentação das folhas de pagamento e guias específicas, está às fls.
308 a 310.
Foram apresentadas manifestações em face ao resultado da diligência.
A esse respeito, a Delegacia de Julgamento declinou a competência para
reapreciar a matéria e expediu os autos à instância revisora, à fl. 1.538, na íntegra abaixo:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD encaminhada, por
equívoco, a DRJ-RJ1. No caso em exame, o processo já apresenta decisão
administrativa de 1a instância, bem como recurso voluntário tempestivo interposto
pelo sujeito passivo, de sorte que a atual fase processual em que se encontra revela-
se incompatível com o rol de competências atribuídas regimentalmente às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Saliente-se, por oportuno, que é incabível o reinício do contencioso administrativo
no caso em tela, tal como sugerido pela Autoridade Fiscal Notificante, em seu
pronunciamento de fls. 308/310, mas tão somente a reabertura do prazo recursal (já
realizado), considerando a necessidade de comunicação do resultado da diligência
previamente ao julgamento do recurso.
Nesse contexto, entendo que as novas impugnações apresentadas devem ser
recebidas como aditamentos aos recursos originalmente interpostos. E os
esclarecimentos prestados pela fiscalização acerca dos elementos de instrução
produzidos na fase recursal constituem elementos de convicção que serão objeto de
análise pela instância revisora.
Em face do exposto, encaminhem-se os autos ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para processamento do recurso voluntário interposto.
(Grifei)
Como destacado nos embargos de declaração da PGFN:
Observe-se que desta decisão não houve manifestação alguma de contrariedade
apresentada pelo sujeito passivou e/ou empresas solidárias, seja antes da decisão
proferida pelo CARF (houve vista dos autos pelo representante legal em 23/12/14 à fls.
1610), seja após o acórdão com a oposição de Embargos de Declaração ou até mesmo
em sede de Contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela União.
Prossigo.
Esta turma, no acórdão 2402-004.913 de 27/1/2016, deu provimento ao recurso
voluntário por entender que a ausência de descrição clara e precisa dos fatos geradores é vício
material e não permissivo de realização de lançamento substitutivo autorizado apenas nos casos
de vício formal nos termos do art. 173, II, CTN. (fls. 1.682 a 1.691)
Contra o acórdão acima, a PGFN apresentou embargos de declaração, fls. 1.693 a
1.695, por discordar da reclassificação do vício de formal à material e, eventualmente, porque a
anulação dos autos por vício material não impede nova autuação desde que respeitado o prazo
decadencial dos arts. 150, § 4o ou 173, I, CTN.
Os embargos de declaração foram rejeitados, fls. 1.698 e 1.699.
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001454/2008-82

Ato contínuo, a PGFN apresentou recurso especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), fls. 1.701 a 1.705, o qual fora admitido às fls. 1.708 a 1.712.
Foram apresentadas contrarrazões.
A CSRF, mediante o acórdão 9202-007.279 de 23/10/2018, deu provimento ao
recurso com o retorno dos autos ao colegiado de origem para que apreciasse as demais questões
contidas nos recursos voluntários. (fls. 1.909 a 1.915)
Os autos foram restituídos a esta turma que proferiu, em 9/7/2019, o acórdão
2402-007.413, embargado pela PGFN e cujo voto do I. Relator Luís Henrique Dias Lima fora
acompanhado de forma unânime por seus pares. (fls. 1.947 a 1.951)
Os recursos voluntários já foram conhecidos pelo CARF.
De plano, verifica-se, na espécie, ocorrência de supressão de instância quando do
julgamento do recurso voluntário pela 2a. Turma da 4a. Câmara da 2a. Seção,
consubstanciado no acórdão n. 2402-004.913, posteriormente objeto de recurso
especial, vez que ausente decisão da primeira instância em face das novas impugnações
apresentadas após a ciência do resultado da diligência (efls. 296/303), conforme
caracterizado a seguir.
Com efeito, após a interposição de recursos voluntários em face da Decisão-Notificação
(DN) n. 17.401.4/0105/2005, o Serviço de Contencioso Administrativo da Delegacia da
Receita Previdenciária Centro/RJ baixou, em 21/12/2005, este processo em diligência
para que a autoridade lançadora se pronunciasse acerca de documentos aduzidos aos
autos pela Petrobrás Petróleo Brasileiro S/A (efl. 299).
Conforme denunciado em sede de análise de interesse fiscal, da lavra da Delegacia da
Receita Federal de Fiscalização no Rio de Janeiro Divisão de Programação, o
pronunciamento solicitado não ocorreu, havendo, na oportunidade, o encaminhamento
destes autos à Unidade da Receita Federal competente para a realização da diligência,
destacando-se a necessidade de se cientificar o sujeito passivo do seu resultado (efls.
302/303).
A referida diligência materializou-se nos termos do Despacho de efls. (308/316),
caracterizando-se assim um novo relatório fiscal, momento em que foi, de forma
expressa, determinada a ciência às empresas integrantes do Grupo Econômico (Petróleo
Distribuidora S/A, Petrobrás Transporte S/A, Petrobrás Química S/A e Petrobrás Gás
S/A), abrindo-se prazo para a apresentação de novas impugnações.
Mais claro, impossível.
Assim, em decorrência do Despacho de efls. (308/316), as pessoas jurídicas Petróleo
Brasileiro S/A Petrobrás; Petrobrás Transporte S/A Transpetro; Calorisol Engenharia
Ltda.; e Petrobrás Distribuidora S/A, apresentaram impugnações (efls. 320/381), que, a
despeito de sua tempestividade, não foram apreciadas pela instância julgadora de
primeira instância, sendo remetidas diretamente à apreciação da segunda instância, pois,
segundo o entendimento da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I
DRJ/RJ1, as novas impugnações apresentadas devem ser recebidas como aditamentos
aos recursos originalmente interpostos, bem assim que os esclarecimentos prestados
pela Fiscalização acerca dos elementos de instrução produzidos na fase recursal
constituem elementos de convicção que serão objeto de análise pela instância revisora
(efl. 1538).
Não me parece ser este o melhor entendimento.
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001454/2008-82

O novo relatório fiscal aduz fatos novos ao lançamento original, que não foram objeto
de apreciação pela instância de piso quando exarou a Decisão-Notificação (DN) n.
17.401.4/0105/2005, reclamando assim por impugnação específica, na forma
determinada no Despacho de efls. (308/316), forte no rito processual do Decreto n.
70.235/1972.
De se observar que a impugnação enfrenta o lançamento, enquanto que o recurso
voluntário, uma decisão de primeira de instância. Nessa perspectiva, ao proceder à
diligência e em função desta elaborar novo relatório fiscal, a Administração Tributária
produziu fato novo não apreciado pela Decisão-Notificação (DN) n.
17.401.4/0105/2005, impondo-se, como corretamente fez a autoridade lançadora,
oportunizar aos interessados a apresentação de novas impugnações.
E essas novas impugnações reclamam, por óbvio, uma nova decisão de primeira
instância que as aprecie, vez que aquela consubstanciada na Decisão-Notificação (DN)
n. 17.401.4/0105/2005 já resta superada pela própria Administração Tributária que a
produziu, uma vez presente novo relatório fiscal.
Nesse contexto, são despiciendos os recursos voluntários inicialmente apresentados,
tendo em vista que não foram julgados pelo Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS) órgão colegiado na época responsável pelo controle de legalidade das
decisões em processo de interesse dos beneficiários e contribuintes da Seguridade
Social o que descaracteriza qualquer trânsito em julgado na esfera administrativa,
destacando-se, também, que enfrentam uma decisão de primeira instância desautorizada
pela própria Administração Tributária.
Isto posto, resta evidenciado que a decisão exarada no âmbito do acórdão n. 2402-
004.913 caracteriza supressão de instância, vez que inexiste decisão de primeira
instância em face das novas impugnações (efls. 320/381) e falece competência à
segunda instância para apreciá-las.
Nessa perspectiva, e uma vez presente a determinação da colenda 2a. Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) anotada no acórdão de recurso especial n. 9202-
007.279, impõe-se o julgamento pela nulidade do acórdão de recurso voluntário n.
2402-004.913 e da Decisão-Notificação (DN) n. 17.401.4/0105/2005, com a devolução
deste processo à primeira instância para que exare nova decisão em face das
impugnações apresentadas pelas pessoas jurídicas Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás;
Petrobrás Transporte S/A Transpetro; Calorisol Engenharia Ltda.; e Petrobrás
Distribuidora S/A (efls. 320/381), de acordo com o rito processual previsto no Decreto
n. 70.235/1972.
Ante o exposto, voto por anular, de ofício, a Decisão-Notificação (DN) n.
17.401.4/0105/2005, devolvendo-se os autos deste processo à instância julgadora de
primeira instância para que exare nova decisão em face das impugnações apresentadas
pelas pessoas jurídicas Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás; Petrobrás Transporte S/A
Transpetro; Calorisol Engenharia Ltda.; e Petrobrás Distribuidora S/A (efls. 320/381),
de acordo com o rito processual previsto no Decreto n. 70.235/1972.
Devolvidos os autos à Delegacia de Julgamento, esta julgou procedente em parte a
impugnação (fls. 1.981 a 1.996).
Foram apresentados recursos voluntários.
Como relatado no tópico anterior, a ciência do acórdão 2402-007.413 por parte da
PGFN ocorreu a destempo, tendo sido apresentados embargos de declaração (fls. 2.308 a 2.316)
admitidos por despacho (fls. 2.320 a 2.326).
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001454/2008-82

Entendo ter feito o resumo dos autos, passo a apreciar os embargos de declaração.
Embargos de Declaração
A I. Procuradora da Fazenda Nacional arrazoa que o acórdão embargado
ultrapassou a determinação da CSRF, expressa no dispositivo do acórdão, no sentido de que o
colegiado apreciasse as demais questões do recurso voluntário.
Do contrário, o colegiado reabriu ponto ausente no recurso voluntário, precluso
por não haver sido contestado pelas partes e que não se trata de matéria de ordem pública digna a
ser conhecida de ofício.
A I. Procuradora entende que o colegiado, ao anular o acórdão 2402-004.913,
estaria também anulado a decisão da CSRF em face ao recurso especial manejado contra aquela
decisão.
Ademais, a não apreciação das manifestações em face à diligência não se trataria
de matéria de ordem pública, nem decisão proferida por autoridade incompetente, nem houve a
impugnação expressa das partes interessadas neste sentido.
Decido.
O acórdão embargado determinou a anulação de ofício da decisão abrigada na
Decisão Notificação 17.401.4/0105/2005, devolvendo-se os autos deste processo ao órgão
julgador de primeira instância para que exare nova decisão em face das impugnações
apresentadas pelas pessoas jurídicas Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás, Petrobrás Transporte S/A
Transpetro, Calorisol Engenharia Ltda. e Petrobrás Distribuidora S/A (fls. 320 a 381).
Tem razão a I. Procuradora em parte de suas razões, pois a nulidade da decisão de
primeira instância em razão da não apreciação das manifestações após a ciência do relatório de
diligência por parte da autoridade julgadora de primeira instância não se trata de matéria que
deva ser conhecida de ofício, pois inexistente o reconhecimento da nulidade do ato sem que haja
a demonstração do prejuízo, em honra ao princípio pas de nullité sans grief.
Como apontado pela I. Procuradora, não houve manifestação expressa das partes
interessadas em razão da não apreciação das manifestações posteriores à intimação do resultado
da diligência e portanto não houve demonstração de qualquer prejuízo que motivasse o acórdão
embargado a reconhecer a nulidade, estando precluso o direito de fazê-lo com base no art. 17 do
Decreto 70.235/72.
Destaque-se que quem requereu a diligência fora a unidade preparadora, não a
autoridade julgadora de primeira instância, tendo agido com desacerto ao reiniciar ou abrir
prazo ao contencioso, matéria definida em Lei (art. 10, V, Decreto 70.235/72).
8. Atendendo o solicitado no item 4, fls. 270, foi cientificado o sujeito passivo acerca da
presente diligência, reiniciando assim o prazo para o contencioso administrativo.
9. Após o cumprimento da diligência, solicitamos o direcionamento desta à
DERAT/RJO/EQCDP - Equipe de Controle de Débitos Previdenciários para que este dê
ciência as demais empresas do Grupo Econômico, abrindo prazo para a impugnação,
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001454/2008-82

reiniciando dessa forma o contencioso administrativo. Sugere-se o envio desta
NFLD, fls. 01 a 42.
(Grifei)
Não estou afirmando que as partes interessadas não deveriam ter tomado
conhecimento para se manifestarem dentro de prazo razoável, pois tal medida é indispensável
para cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório, apenas que a manifestação
dirigida à diligência determinada pela autoridade julgamento de primeira instância deve ser
considerada aditiva à impugnação, enquanto a manifestação em face à diligência requerida por
este CARF deve ser considerada aditiva ao recurso voluntário.
Se quem determinou a diligência fora a unidade preparadora após a decisão de
primeira instância e a recepção dos recursos voluntários, parece-me óbvio que qualquer
manifestação seja aditiva ao recurso voluntário a fim de exigir o pronunciamento deste CARF.
Outrossim, se o acórdão embargado entendeu que a diligência caracteriza-se como
“um novo relatório fiscal”, deveria analisar seu conteúdo e, quanto à parte inovadora, extirpá-la
do mundo jurídico. Para tanto, precisaria apreciar seu conteúdo ao invés de anular a decisão
anterior. Reitero o trecho abaixo:
O novo relatório fiscal aduz fatos novos ao lançamento original, que não foram
objeto de apreciação pela instância de piso quando exarou a Decisão-Notificação
(DN) n. 17.401.4/0105/2005, reclamando assim por impugnação específica, na forma
determinada no Despacho de efls. (308/316), forte no rito processual do Decreto n.
70.235/1972.
(Grifei)
No caso concreto, o remédio para a eventual inovação em sede recursal provocada
pelo relatório de diligência é sua anulação, em todo ou em parte, não das decisões de primeira e
segunda instância.
Isso porque o relatório de diligência não formaliza um lançamento tributário, nos
termos do art. 142, CTN, somente subsidia a tomada de decisão da autoridade julgadora. Tanto é
que o § 3o do art. 18 do Decreto 70.235/72 estabelece a obrigatoriedade de lavratura de auto de
infração (ou notificação de lançamento) complementar para os casos em que haja agravamento,
inovação ou alteração da fundamentação legal:
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
(Grifei)
Em contrapartida, embora discorde dos fundamento do acórdão embargado, não
discordo integralmente da conclusão para anulação da Decisão-Notificação 17.401.4/0105/2005.
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001454/2008-82

O recurso voluntário da Calorisol Engenharia Ltda, fl. 272, requereu de forma
expressa a declaração da nulidade da decisão proferida porque não conhecida sua impugnação
apresentada tempestivamente nos autos, nos termos já declinados no tópico anterior.
Na manifestação posterior ao resultado da diligência, fl. 347, a Calorisol
Engenharia “reiterou os termos da defesa e recurso apresentados nesses autos”.
Senão pelas razões esposadas e conhecidas de ofício pelo I. Relator, a interessada
requereu a declaração de nulidade da Decisão-Notificação 17.401.4/0105/2005 e a respeito desta
matéria deve se pronunciar esta turma sob pena de caracterização de cerceamento do direito de
defesa.
Recorde-se que o Acórdão de Recurso Voluntário 2402-004.913 reclassificou a
natureza do vício do lançamento substituído de formal para material, o que entendeu repercutir
na impossibilidade de realização de lançamento substitutivo.
Sobreveio o Acórdão de Recurso Especial 9202-007.279 que superou a matéria
concernente a esta matéria e determinou o retorno dos autos para análise das demais razões.
Ora, e uma das razões apresentadas nos recursos voluntários das partes contrárias
é justo o reconhecimento da nulidade da decisão de origem!
Portanto, discordo da I. Procuradora que eventual decisão proferida por esta turma
tendente a anular a decisão de primeira instância estivesse descumprindo a decisão da CSRF,
porque, como dito, a nulidade é um aspecto suscitado e que exige a pronúncia da autoridade
julgadora sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Outrossim, a anulação da decisão de primeira instância não implicaria na anulação
da decisão da CSRF, pois a possibilidade de realização do lançamento substitutivo se trata de
decisão definitiva e não pode ser mais alterada.
O saneamento do tumulto processual destes autos requereria a medida adotada no
acórdão embargado: a anulação da Decisão-Notificação 17.401.4/0105/2005, em virtude da não
apreciação da impugnação formalizada, tempestivamente, por parte interessada (responsável
solidário) e não conhecida.
Espanta-me tamanho tempo decorrido sem que houvesse o devido saneamento de
tal defeito processual, que era de conhecimento desde 23/11/2005, senão veja:
1. A empresa contratada, CALORISOL ENGENHARIA LTDA., apresentou Defesa
Tempestiva, através de Remessa Postal n° SS 90393518 8 BR de 24.08.2005, juntada às
f. 166/192. Os documentos apresentados junto à mesma compõem os Anexos I, II e 145
folhas do Anexo III;
2. O processo foi encaminhado ao SECAP sem a Defesa acima, por ter chegado a este
Serviço misturada à inúmeros documentos (desta empresa e de outras). Quando da
constatação da documentação, verificamos que a D.N. já se encontrava cadastrada;
Neste momento, já era indispensável a anulação da Decisão-Notificação para que
outra fosse emitida, contemplando a análise das razões da parte interessada.
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001454/2008-82

Sem esta medida, estar-se-ia afrontando o inc. LV do art. 5o da Constituição, que
assegura o contraditório e a ampla defesa, e este vício não pode ser convalidado, pois sem que
haja sido apreciada a impugnação da parte interessada, tampouco se instaurou o litígio entre esta
e a Fazenda Nacional, nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72.
Portanto, ainda que concorde com a I. Procuradora de que o acórdão embargado
não poderia ter conhecido de ofício matéria não expressamente contestada por não se tratar de
matéria de ordem pública (a não apreciação das manifestações após a ciência do relatório de
diligência por parte da autoridade julgadora de primeira instância), a conclusão adotada é a mais
adequada, embora por outro motivo: a não apreciação da impugnação da interessada Calorisol
Engenharia Ltda que, repito, não afronta nem nulifica o acórdão de recurso especial, por este ter
determinado tão somente a análise das demais razões contidas no recurso voluntário, dentre estas
a nulidade acima indicada.
Ressalte-se que o Acórdão 12-111.764 da DRJ/Rio de Janeiro, expedido depois da
decisão do acordão embargado, conheceu e se pronunciou a respeito da impugnação da Calorisol
Engenharia, como se observa às fls. 1.981 a 1.996, o que, de minha parte, parece haver saneado o
vício ora apontado.
Conclusão
Voto em acolher os embargos, sem efeitos infringentes, com a retificação do
acórdão embargado para que neste conste a motivação trazida neste voto a fim de reconhecer a
nulidade da Decisão-Notificação 17.401.4/0105/2005.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator Designado Ad Hoc

Fl. 2339
DF CARF MF
Original